Tribunal: TJMT
Processo: 1030985-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030985-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LOZENIL DE LARA - CPF: 441.784.251-53 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), TOBELLI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 33.780.883/0017-16 (RECORRIDO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA E NULIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA – REGULARIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – REGULARIDADE – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Lozenil de Lara em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, pleiteando a reforma integral da sentença para o fim julgar procedentes os pedidos dirigidos na inicial.

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

3.

Cuidando-se de relação de consumo e presente a verossimilhança das alegações vertidas pela parte reclamante/consumidora é de se aplicar a inversão do ônus a prova (CDC, art. 6o, inciso VIII), o que, todavia, não exclui da parte reclamante o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I), bem assim à parte adversa a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito daquele (CPC, art. 373, inciso II).

4.

Na hipótese dos autos inconteste a existência da relação contratual consistente em contrato de cartão de crédito, voltando-se a parte reclamante contra a cobrança de tarifa identificada como “Tarifa de Manutenção de Conta” lançada em seu desfavor.

5.

Nesse sentido a parte recorrente/reclamante comprovou a existência do fato constitutivo de seu direito ao passo que carreou aos autos fatura na qual consta a existência da cobrança contra a qual se volta.

6.

De outro tanto, a parte recorrida/reclamada logrou apresentar juntamente com a sua contestação documentação capaz de fazer ruir a pretensão formulada pela parte autora, porquanto trouxe a prova documental capaz de legitimar as cobranças objeto da presente demanda.

7.

Colhe-se do documento de Id. no 203165714 a informação específica acerca da cobrança identificada como Tarifa de Manutenção de Conta, na qual consta, expressamente, “
(...) Concordo e estou ciente que a Tarifa de Manutenção de conta será cobrada sempre que houver o uso do Cartão e/ou existência de saldo devedor. (...)
”.

8.

Oportuno ainda acrescer que referido documento é suficiente para afastar a possibilidade de sucesso da pretensão recursal.

9.

De ver-se, pois, que os fundamentos declinados pelo juízo
a quo
são suficientes a alcançar a conclusão verificada no ato sentencial.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

11.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

12.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024